Tribunal: CARF
Processo: 10183.003949/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.003949/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.745 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
CARMEN CORREA GABRIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.003949/2008-80
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.745 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.003949/2008-80

Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 9/12), lavrada em
28/07/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas física - Dimob, no valor de R$ 9.958,76.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
A autuada foi cientificada do lançamento em 07/08/2008 (fls. 18) e apresentou a
impugnação em 29/08/2008 (fls. 01), alegando que os valores questionados nos autos
referentes a rendimentos de alugueis, foram doados em usufruto a sua filha Ivana
Correa Gabriel, CPF 441.858.981-34, conforme DIRPF (fls. 04/07). E caso seja
necessário, fará a retificação para regularizar a doação.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-20.169 (e-fls. 24/28), os membros da 2a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, sendo assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR -
DIMOB E DERC.
O contribuinte do imposto de renda é a pessoa física que detenha direitos reais
sobre bens produtores de renda ou proventos tributáveis, sendo que a parcela
dos rendimentos transferidos a terceiros, por constituir mera liberalidade, não o
substitui na condição de sujeito passivo da obrigação tributária.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
35/37), basicamente reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.745 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.003949/2008-80

Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de pessoas física -
Dimob, no valor de R$ 9.958,76.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E Do
EXTERIOR - DIMOB E DERC.
A omissão de rendimentos tributáveis recebidos de alugueis no montante de R$
9.958,76, apontada no presente lançamento, foi constatada pelo processamento da
Dimob emitida pela administradora de imóveis Clássica Representações e
Empreendimentos Imobiliários (fls. 9), que informou que a contribuinte recebeu o
montante de R$ 9.958,76.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.745 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.003949/2008-80

Alegou a impugnante que os rendimentos não podem ser incluídos em sua
declaração, embora a locação tenha sido realizada em seu nome, em virtude de terem
sido doados em usufruto a sua filha Ivana Correa Gabriel, CPF n° 441.858.981-34,
também proprietária do imóvel.
Conforme a DIRPF/2006 apresentada por sua filha (fls. 04/07), ela ofereceu à
tributação exatamente o montante cobrado nesta notificação em apreço.
A tributação dos rendimentos de aluguéis encontra-se disciplinada no art. 49, do
Decreto n° 3.000, de 29 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 33, Lei no 4.506, de
1964, art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza.
Os aluguéis produzidos por bens imóveis são tributados na declaração de quem
detenha o direito de seu uso e gozo, na proporção de sua participação, independente de
terem sido os rendimentos dele decorrentes destinados a terceira pessoa.
Vale salientar, que, nos termos da legislação de regência, para que fosse
possível a tributação dos aluguéis em nome de sua filha, Ivana Correa Gabriel, deveria
estar configurada a situação de usufruto de rendimentos de aluguel dos imóveis,
constando de escritura pública averbada no registro de imóveis, sem o que devem ser
entendidas as transferências efetuadas como simples doação. Note-se, entretanto, que
não há nos autos qualquer prova de que Ivana Correa Gabriel tinha o usufruto legal
dos imóveis transferidos à contribuinte, como herança.
Nesse sentido é pacífica a jurisprudência administrativa, como se depreende das
ementas, dentre outros, dos seguintes acórdãos do Conselho de Contribuintes:
ALUGUÉIS - Não se admite a transferência da disponibilidade econômica ou jurídica
de renda para a declaração de terceiros, devendo tais rendimentos ser tributados na
declaração do real proprietário. (Acórdão l06-0.647/85)
ALUGUÉIS DOADOS. Tributam-se as importâncias referentes a aluguéis recebidos
pelo contribuinte - beneficiário de fato e de direito - sobre as mesmas, ainda que
comprovada a transferência dos valores recebidos a seus filhos, cuja doação constitui
mera liberalidade. (Acórdão 102-21.556/84).
Ressalta-se que uma mera convenção particular (entre mãe e filha) não pode
modificar a definição de sujeito passivo nem tão pouco transferir a terceiro, que não a
contribuinte, a responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário, conforme
estabelecido no art. 123 do CTN:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Os rendimentos de aluguéis são tributados na declaração de ajuste anual do
titular do direito de uso e gozo do imóvel, mesmo que esses rendimentos sejam doados
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.745 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.003949/2008-80

a terceiros. Na declaração do donatário, o valor recebido em doação deverá ser
informado como rendimento isento ou não-tributável.
De acordo com a cópia das declarações de ajuste da impugnante (fls. 12/17) e
da filha Ivana Correa Gabriel (fls. 04/07), os imóveis objeto do aluguel foram
herdados pela impugnante na proporção de 50%, sendo a outra parte (50%) de
propriedade de três herdeiros, dentre os quais Ivana.
Portanto, a impugnante detém o direito de uso e gozo da metade do imóvel, por
ser proprietária da fração correspondente a 50%.
No caso concreto, ainda que a interessada tenha transferido à sua filha os
rendimentos de aluguéis, continua com a posse e propriedade de 50% dos imóveis,
detendo, na mesma proporção, a titularidade da disponibilidade econômica ou jurídica
da renda produzida por esses imóveis locados. Portanto, sob o aspecto da legislação
tributária, os valores oriundos desses aluguéis devem ser tributados pela contribuinte
em sua metade, sendo que os valores dos rendimentos transferidos a terceiros, por
constituir mera liberalidade, não a substitui na condição de sujeito passivo da
obrigação tributária.
É o que orienta o Manual de Perguntas e Respostas, em sua pergunta n° 201,
conforme abaixo transcrito:
201 -- Como proceder quando o imóvel locado pertencer a mais de uma pessoa
fisica?
Quando o imóvel locado pertencer a mais de uma pessoa física, em condomínio, 0
contrato de locação deve discriminar a percentagem do aluguel que cabe a cada
condômino. Caso não conste no contrato essa cláusula, recomenda-se fazer um aditivo
ao mesmo.
Quando o locatário for pessoa jurídica, essa deve efetuar a retenção na fonte aplicando a
tabela mensal em relação ao valor pago individualmente a cada condômino.
Anualmente, a pessoa jurídica locatária deve fornecer comprovante do rendimento que
couber a cada um, com indicação do respectivo valor retido na fonte.
Em se tratando de bens comuns, em decorrência do regime de casamento, os
rendimentos são tributados na proporção de 50% em nome de cada cônjuge ou,
opcionalmente, podem ser tributados pelo total em nome de um dos cônjuges.
Tratando-se de bens em condomínio, em decorrência da união estável, os rendimentos
são tributados na proporção de 50% em nome de cada convivente, salvo estipulação
contrária em contrato escrito, quando deve ser adotado o percentual nele previsto.
Portanto, a exigência formalizada contra a impugnante deve ser parcialmente
mantida, devendo ser tributada a metade dos rendimentos de alugueis, por figurar-se
como sujeito passivo da obrigação tributária correspondente.

Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.745 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.003949/2008-80

Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital